Tribunal: TJDFT
Processo: 0713868-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara de Família de Brasília-DF, que suspendeu o pagamento de alimentos provisórios anteriormente deferidos à Requerente em desfavor da Agravada, sua irmã. Consta dos autos que a Recorrente tem mais de 70 (setenta) anos e era cirurgiã plástica, mas se encontra aposentada por invalidez e que, em razão da pandemia, deixou de receber os alugueis provenientes de um imóvel de sua propriedade, daí ter pedido o pagamento da referida obrigação para a irmã. Diz que a suspensão dos alimentos provisórios lhe impossibilita de ter uma vida digna, além de lhe trazer danos físicos e psicológicos. Sustenta que não foi levada em conta a comprovação da sua insuficiência financeira, a sua idade e os transtornos e doenças físicas e psicológicas que lhe acometem. Pondera ainda as possibilidades da Agravada em manter o pagamento da pensão, já que mora no Lago Sul e aufere rendimentos suficientes para pagar os alimentos pedidos. Assinala que a suspensão da verba alimentar sem que fosse lhe possibilitado justificar a compra de um imóvel em substituição ao anterior lhe cerceia o direito de defesa. Ao final, invocando dispositivos legais e justificando a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, pede a concessão de tutela de antecipação para que os alimentos provisórios sejam fixados em 30% da remuneração da Agravada. Recorrente dispensada do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Conheço em parte do recurso. Deixo de conhecer do agravo de instrumento quanto à alegação de cerceamento de defesa, na medida em que não se encontra dentre as hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Consta dos autos que, inicialmente, foram deferidos alimentos provisórios à Requerente no percentual de 5% dos rendimentos brutos da requerida. Citada, a Requerida apresentou contestação, postulando liminarmente a revogação da tutela antecipada, aduzindo, em síntese, que a Requerente adquiriu seu segundo imóvel, avaliado em R$ 362.970,00, após o início da demanda, além da Recorrente possuir patrimônio avaliado em torno de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), e renda proveniente de aposentadoria (R$2.700,00), bem como veículo próprio. Em sua contestação, a Agravada ainda destacou que é 10 anos mais velha que a Recorrente, tem gastos com saúde, recentemente fora diagnosticada com câncer, tem um filho interditado que conta com auxílio da demandada. Oportunizada a se manifestar, a Requerente refutou os argumentos da impugnação, sobrevindo a decisão que suspendeu o pagamento dos alimentos provisórios anteriormente deferidos, objeto agora do Agravo de Instrumento. De fato, dispõe o art. 1.695, do Código Civil, que são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. Especificamente no caso do idoso, o direito de alimentos é ainda assegurado, segundo estabelece o Estatuto do Idoso, Lei n.o 10.741/2013, como um dever da família prestar a assistência. Logo, não pode requerer alimentos nem viver a expensas do outro quem possui condições de subsistir com o próprio trabalho. Cada um deve prover sua própria manutenção, alimentar-se por si mesmo, não podendo reclamar alimentos de outrem, invocando a solidariedade familiar, ou que está necessitado. A relação de parentesco permite a percepção de alimentos, porém, para que tal hipótese ocorra é imprescindível a demonstração da efetiva necessidade de quem os pleiteia e a possibilidade de quem os presta. No caso dos autos, muito embora a Recorrente alegue a ausência de condições financeiras para a sua subsistência básica, observa-se que a realização de negócio jurídico de contrato de compra e venda de bem imóvel, ocorrida em 21.01.2022, na qual a Requerente adquire o referido bem no valor de R$ 362.970,00, além da inclusão dos impostos tributários pagos pela mesma, foi anterior ao ajuizamento da demanda, o que por si só afasta o requisito para a concessão de alimentos provisórios. Ainda que se alegue que tal negócio jurídico foi realizado em substituição ao anterior como forma de recebimento alternativo de rendas, observa-se que a Recorrente tinha disponibilidade financeira para sua manutenção, mas optou por comprar um novo imóvel, não se mostrando, por ora, razoável impor à sua irmã a obrigação de pagar alimentos sob o argumento de que não dispõe do mínimo necessário à sua sobrevivência. Com estas considerações, tenho que a r. decisão deve ser mantida. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 18 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator